Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717670-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA GEANE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: ARMANDO MAMORU FUGITA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CARLA GEANE DA SILVA PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715770-38.2019.8.07.0007, que indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital no ID 1918899438: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao id. 185705785 pelo 5o executado (JOSÉ ALBERTO). Sustenta que o bloqueio nas contas de titularidade da executada junto ao NU PAGAMENTOS, à Caixa Econômica Federal e ao Itaú Unibanco são impenhoráveis em razão da natureza salarial. Requer a concessão da gratuidade de justiça e desconstituição dos bloqueios realizados em seu desfavor. Consta ainda impugnação à penhora apresentada ao id. 187301350 pela 7a executada (CARLA GEANE), sob o fundamento de que não teria sido regularmente citada na fase de conhecimento e ainda que tenha havido pesquisa no sistema SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, não foi efetivada a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos para a localização da ré, razão pela qual almeja a declaração de nulidade. Sustenta ainda que não foi regularmente intimada da penhora. Requer (i) gratuidade de justiça; (ii) concessão de efeito suspensivo; (iii) nulidade da citação e (iii) desconstituição do bloqueio realizado junto ao NU PAGAMENTOS. O credor, intimado, manifestou-se ao id. 189010003. É o breve relatório, decido. Defiro a gratuidade ao quinto executado (JOSÉ ALBERTO) e à sétima executada (CARLA GEANE), em atenção aos documentos acostados ao id. 187301350 e 186819533. Ressalto, contudo, que a benesse concedida não tem efeito retroativo, razão pela qual não os exime de pagar os honorários e as despesas até o presente momento. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado pois não há indício de que o prosseguimento da execução seja suscetível de causar ao executado qualquer dano, nos termos do art. 525, § 6o do CPC. Quanto à alegada nulidade de citação, verifico que, após recebida a inicial ao id. 54834149, foi expedido mandado para a sétima executada (CARLA GEANE), no id. 58166462 pela via postal, cujo cumprimento foi frustrado, conforme certificado ao id. 67438661. Foram encaminhados novos mandados por oficial de justiça (id. 67458254), igualmente frustrados, conforme id. 68171939 e 68171940. Na sequência, foram efetuadas buscas nos sistemas BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, conforme certificado ao id. 70211166, com apuração de diversos endereços, todos diligenciados sem sucesso, conforme id. 71812885; 73064259; 76951410; 82513626 e 86024163. Por fim, nos termos da decisão de id. 86469205, a sétima executada foi citada por edital ao id 89100755 e a Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral ao ID. 97999336. Tendo sido feitas as consultas aos sistemas à disposição do juízo, desnecessária a expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos para a localização da executada, como alegado na impugnação. O art. 256, § 3°, do CPC, determina que as tentativas de localização do réu se darão mediante requisição nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviço público. As pesquisas indicaram que ela não mantém endereço atualizado perante nenhuma instituição bancária, Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral e DETRAN. Logo, desnecessária as pesquisas em concessionárias de telefonia. Nesse sentido, como já decidido pelo TJDFT a falta de ofício às concessionárias de serviços públicos, por si só, não é apta a acarretar a nulidade da citação por edital. Correta a citação editalícia desde que realizadas, sem êxito, tentativas de localização do executado nos endereços indicados nos autos (Acórdão 1823405, 07349554420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Lado outro, a alegação de falta de intimação da penhora da sétima executada deve ser, igualmente, rejeitada, porque a parte foi citada por edital e compareceu espontaneamente aos autos ao id. 185980517 para manifestação quanto à penhora. Afastadas as nulidades alegadas, passo às impugnações das constrições. No caso em apreço, foram bloqueadas por meio do sistema SISBAJUD em desfavor do quinto executado (JOSÉ ALBERTO) as quantias de: · R$ 1.281,15 da NU PAGAMENTOS S.A. em 09/01/2024, protocolo 20230019777855, id. 183417250 · R$ 303,22 da CEF em 10/01/2024, protocolo 20230019777855, id. 183417250 · R$ 5,00 do ITAÚ UNIBANCO em 09/01/2024, protocolo 20230019777855, id. 183417250 Já em desfavor da sétima executada (CARLA GEANE) consta bloqueio nas quantias de: · R$ 170,00 da NU PAGAMENTOS S.A., protocolo 20240000229499, id. 183774710 · R$ 500,00 da CEF, protocolo 20230019777855, id. 20240000136880 · R$ 37,80 da CEF, protocolo 20230019777855, id. 183417250 A sétima executada (CARLA GEANE) requereu o desbloqueio das quantias com base na alegada nulidade da citação e da intimação da penhora, questões já afastadas acima, razão pela qual indefiro o pedido. Já o 5o executado (JOSÉ ALBERTO) sustenta que as verbas são de natureza alimentar. Em complemento, trouxe extratos bancários e cópia dos seus pagamentos de proventos como entregador (id. 186819537). Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. Consta bloqueio de R$ 1.281,15 da NU PAGAMENTOS S.A. em 09/01/2024, protocolo 20230019777855, id. 183417250. O extrato do NUBANK demonstra que a conta é destinada não só ao depósito dos recibos de entrega de IFOOD como também de outros valores, como se verifica ao id. 186823198. A exemplo, constam diversos pagamentos recebidos de terceiros entre 01/01 e 09/01/2024, data do bloqueio SISBAJUD, dentre os quais destaco: a) R$ 92,90; R$ 140,00; R$ 2.053,43; R$ 107,50 ;R$ 950 recebidos de Claudiomar; b) R$ 86,00; R$ 66,00; R$ 165,54 e ; R$ 100,00; R$ 102,00 e R$ 42,00; R$ 118,00; R$ 40,00 de Rosa; c) R$ 50,00 de James; d) R$ 70,00 recebido de Jadilson. Quanto ao IFOOD, consta apenas crédito de R$ 532,85 em 03/01/2024. Remarco que, neste dia, o executado teve um total de entradas de R$ 668,85 na conta, com um total de saída de R$ 678,27, conforme 186823198 – pág. 2. Tendo em conta que o bloqueio se deu em 09/01/2024 conforme protocolo 20230019777855, id. 183417250, o crédito de R$ 204,94 recebido do IFOOD em 10/01/2024 não foi abarcado pela constrição. O valor pago pelo IFOOD no começo do mês já tinha sido consumido por outros débitos do autor. No que toca ao valor bloqueado de R$ 303,22 da CEF em 10/01/2024, protocolo 20230019777855, id. 183417250, o executado junta as telas de extrato da CEF ao id. 186819543 e 186819538, mas não foi comprovada a natureza dos montantes constritos, descabida portanto a alegada impenhorabilidade. Por fim, quanto ao valor de R$ 5,00 do ITAÚ UNIBANCO em 09/01/2024, protocolo 20230019777855, id. 183417250, o executado só comprova ao id 186819538 que a transferência foi feita por ele entre contas particulares, sem demonstrar de igual sorte a natureza do crédito. Assim, não resta comprovado que o bloqueio do NUBANK incidiu sobre salário, pois os saldos dos diversos depósitos anteriores ao pagamento do IFOOD de 03/01/2024 não possuem indicação de salário/remuneração. Quanto aos créditos bloqueados na conta da CEF e do ITAÚ UNIBANCO, não foi comprovada a origem dos valores constritos. Assim, em relação a estas contas, o quinto executado não comprovou que as constrições incidiram sobre valores atingidos pela impenhorabilidade. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente as impugnações de id. 185705785 e 187301350. As verbas bloqueadas em desfavor do quinto executado (JOSÉ ALBERTO) e da sétima executada (CARLA GEANE) não guardam natureza impenhorável, pelo que indefiro o pedido de desbloqueio e restituição aos executados. Anote-se a gratuidade concedida ao quinto executado (JOSÉ ALBERTO) e à sétima executada (CARLA GEANE). Preclusa a presente decisão, converto as indisponibilidades em penhora nos termos do art. 854, § 5o do CPC. No mais, prossiga-se nos termos das decisões precedentes, no aguardo da certificação de regular intimação dos demais executados quanto aos bloqueios no SISBAJUD e consulta nos demais sistemas à disposição do juízo. No agravo de instrumento (ID 58633911), a parte executada pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “que seja suspenso os autos em epígrafe, até final decisão do presente agravo” (p. 7). Para tanto, afirma haver nulidade de citação, já que deveria ter sido feita pesquisas de bens nas empresas de telefonia antes de ser determinada a sua citação por edital. Alega ter sabido da execução somente com a penhora e que sempre residiu no mesmo endereço, de modo que seu endereço correto estava cadastrado nos sistemas. Preparo dispensado Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte executada afirma residir no mesmo endereço desde 2017 e que não foi encaminhada nenhuma citação para o seu endereço correto. Sustenta ser incontroverso o seu domicílio e que o juízo na origem não analisou a documentação juntada. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Analisando os autos, a parte executada instruiu o agravo de instrumento com uma série de documentos, mas não conseguiu indicar porque o feito estaria eivado com nulidade absoluta. Em que pesem os argumentos e a juntada das contas de luz, o juízo na origem diligenciou nos endereços indicados pela parte ré. Sobre a plausibilidade do direito, é cabível a citação por edital quando comprovado que as medidas cabíveis na tentativa de localização da parte se mostraram infrutíferas. No caso, a decisão impugnada cita expressamente as tentativas fracassadas de localização da agravante, inclusive com consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo, legitimando a citação por meio do edital após o esgotamento das tentativas de citação pessoal (Acórdão 1242689, 07033542520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). A presunção é de que a agravante ainda estava em local incerto e não sabido, dando ensejo à citação por edital. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação não restou suficientemente demonstrado, já que a parte sequer menciona os prejuízos que busca afastar e compareceu espontaneamente nos autos. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator